Tribunal: TJES
Processo: 5002945-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002945-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PALLADIUM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a prescrição da pretensão executiva com relação à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3707/2019, no valor de R$ 396.717,10, e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a juridicidade da condenação em honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução fiscal pela prescrição da pretensão executiva e a correção do critério utilizado para a fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva, ocorrida em razão do ajuizamento da ação após o prazo de cinco anos da constituição do crédito, justifica a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Não se trata de prescrição intercorrente, onde a jurisprudência impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, mas de prescrição da pretensão executiva, o que demanda a aplicação dos honorários de sucumbência.

A fixação dos honorários deve observar o proveito econômico obtido, conforme determina o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável o critério da equidade, dado que o valor em discussão não é inestimável ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios é cabível nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição da pretensão executiva, em observância ao princípio da causalidade.

A fixação dos honorários deve ser realizada com base no proveito econômico obtido, salvo se o valor for inestimável ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp: 886052 PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002945-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

PALLADIUM LOGÍSTICO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso
a aferir a juridicidade da decisão que
acolheu a prescrição com relação a CDA 3707/2019 (no valor de R$ 396.717,10)
, condenou o ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85,
§§ 3º e 5º
, do CPC.

I
nicialmente, rememoro que “
a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
(súmula 393 do STJ)
.
Entende, ainda, o Tribunal da Cidadania que:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória"
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente que "a matéria referente à ilegitimidade de sócio para responder à execução fiscal, por ser complexa, denota a necessidade de dilação probatória para sua confirmação". A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 886052 PB 2016/0071215-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Examinando o caderno processual com a cautela que o caso requer,
verifico que
a
ação de execução fiscal fora promovida pelo Estado do Espírito Santo em face de
P
alladium
L
ogística e
D
istribuição
LTDA
, para cobrança do débito constante
das
certid
ões
de dívida ativa –
CDA's Nº 03707/2019, 07678/2019, 07680/2019, 07814/2019, cujo valor original é de R$ 502.687,15.

Restou reconhecida a prescrição com relação a CDA 3707/2019 (no valor de R$ 396.717,10)
,
de modo que o exequente,
ora agravante,
fora condenado
ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85,
§§ 3º e 5º
, do CPC.

P
ois bem.

A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.

Quanto ao tema, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Entretanto, este não é o caso dos autos, pois não trata-se de prescrição intercorrente, mas prescrição da pretensão executiva, já que a ação fora ajuizada após 5 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, de modo que ensejar o pagamento de honorários sucumbenciais.

Assim, considerando que ocorrera no caso a redução do valor exequendo, penso que deve ser fixados os honorários de sucumbência
sob o proveito econômico obtido, tal como proferido na r. sentença.

Salienta-se que nos termos do tema 1076, do STJ,

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Pelo exposto
,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a fixação dos honorários tal como fixados.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.